Tribunal: TJSP
Processo: 9002908-57.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2022 – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Pedido de que o prazo de reabilitação seja contado a partir "da última falta cometida" pelo sentenciado – Pleito que não comporta acolhimento –

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2022 – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo (merecimento) – Pedido de que o prazo de reabilitação seja contado a partir "da última falta cometida" pelo sentenciado – Pleito que não comporta acolhimento – Ausência de ilegalidade nas normas dos artigos 89 e 90 da Resolução no 144/2010 da SAP, que estabelecem prazo para "reabilitação" após a prática de falta grave – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000767531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9002908-57.2019.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante RENAN ANTONIO BARBOSA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14321
Agravo em Execução no 9002908-57.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: RENAN ANTONIO BARBOSA
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução Recurso contra indeferimento de
pedido de progressão ao regime semiaberto Sentenciado
que tem pena carcerária a cumprir, com término previsto
para 2022
Decisão fundamentada na ausência do
requisito subjetivo (merecimento) Pedido de que o prazo
de reabilitação seja contado a partir “da última falta
cometida” pelo sentenciado
Pleito que não comporta
acolhimento
Ausência de ilegalidade nas normas dos
artigos 89 e 90 da Resolução no 144/2010 da SAP, que
estabelecem prazo para “reabilitação” após a prática de
falta grave Recurso desprovido.
Inconformada com a decisão proferida às fls. 20/21 pela i. Juíza
de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo, por meio da qual foi indeferido pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu a Defensora Pública que o assiste à fl. 26, arrazoando o
recurso às fls. 26vo/28.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sustenta a i. Defensora, em síntese, que o sentenciado
preenche os requisitos necessários a progressão ao regime
semiaberto. Alega, mais, que a decisão judicial que indeferiu o pedido
de progressão de regime prisional é desprovida de adequada
fundamentação.
Ressalta,
ainda,
que
“foi
atestado
mau
comportamento carcerário do sentenciado, com prazo de reabilitação
de sua conduta em 12/08/2022, em que pese sua última falta grave
datar de 04/12/2018...” (fl. 26vo).
Ante tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão de
primeiro grau, “para afastar a aplicação do artigo 89 do Regime
Interno Padrão por inconstitucionalidade [ou], subsidiariamente,
afastar a aplicação do artigo 90 do [mesmo] Regimento..., por violação
da proporcionalidade do sistema progressivo de pena, considerando-
se como termo 'a quo' para o prazo de reabilitação o dia do
cometimento da falta grave” (fl. 28vo).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 30/35. À fl. 36 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 51/54).
É o relatório.
1. RENAN ANTONIO BARBOSA desconta pena carcerária, em
regime fechado, com término previsto para 24.4.2022 (fls. 37/46).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar o pedido de
progressão ao regime intermediário, indeferiu o pleito por entender
ausente o requisito subjetivo, destacando o seguinte (fls. 20/21):
“Ainda que se considere resgatado o lapso temporal (fls. 04), não verifico a presença
do requisito subjetivo indispensável para a concessão do benefício almejado.
'No presente caso, o sentenciado resgata pena superior a 07 anos de reclusão, em
razão da prática de roubo majorado.
'E no curso da execução, já praticou seis faltas disciplinares de natureza grave e uma
média (fls. 09), demonstrando a ausência de assimilação da terapêutica penal.
'Assim, o atestado de fls. 03 apontou 'mau' comportamento carcerário, razão pela qual
resta evidente a ausência de requisito subjetivo.
'Vale ressaltar que a classificação do comportamento carcerário realizado pela direção
da unidade prisional, não pode ser afastada, pois foi opção legislativa, ao acabar com a
obrigatoriedade do exame criminológico, substitui-lo pelo documento emitido pelo Poder
Executivo.
'Ainda que tal opção decorra da cumulação de períodos de reabilitação, não pode ela
ser desconsiderada, pois, conforme aduzido, a opção pela comprovação do mérito do
sentenciado, através de documento emitido pela administração, foi do próprio legislador, que
reputou conveniente substituir o até então obrigatório exame criminológico.
'Por tal motivo não há que se falar em violação do princípio da legalidade, ressaltando-
se que tal argumento nem sequer permitiria a classificação de ausência de mérito pelos
incontroversos 12 meses, tornando letra morta a redação do art. 112 da LEP no que tange à
necessidade do reeducando 'ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento'.
'E para garantir que o documento observe os princípios da impessoalidade, moralidade
e publicidade, evitando-se ação discricionária e eventual arbitrariedade da direção de cada
unidade prisional, a classificação da conduta segue regras objetivas e previamente estabelecidas
por resolução da Secretaria de Administração Penitenciária, conforme permissão do art. 24, I, da
CF cc. art. 49, da LEP.
'Trata-se de verdadeira norma penal em branco admitida com tranquilidade pela
jurisprudência pátria.
'Por fim, o critério eleito pela administração observa critérios de razoabilidade,
proporcionalidade e isonomia, impedindo que sentenciados que cometeram multiplicidade de
faltas tenham a conduta reabilitada no mesmo período.
'(...)
'Portanto, ausente requisito subjetivo, INDEFIRO o pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado (...).”
Correta e suficiente a fundamentação da decisão hostilizada,
que não padece do vício apontado pelo agravante, não podendo ser
tampouco considerada lacônica ou carente de fundamentação
suficiente.
Cabe mencionar, desde logo, que ainda que se pudesse
considerar a decisão breve ou concisa, tal não conduziria ao
reconhecimento da sua nulidade ou irregularidade, conforme
entendimento jurisprudencial a seguir exemplificado [sem destaques
nos originais]:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r.
sentença que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos
ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a
nulidade da sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não
reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o
reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da
conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos
de servidores policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta reparo. Circunstâncias que não autorizam o recrudescimento da pena pelos
maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Condenações
definitivas caracterizadoras da reincidência. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado
bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP - Apelação Criminal 0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha
Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do
Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas
partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas
Improcedência Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da testemunha
presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de nenhuma
forma, tenha havido incriminação falsa
Ademais, a palavra das vítimas assume especial
relevância em crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são praticados na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas Conjunto probatório robusto para lastrear o
decreto
condenatório

Condenação
de
rigor. (TJSP
-
Apelação
Criminal
0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão
Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 08/03/2018;
Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já
apreciou a matéria (REsp, 614.560/SC, 2a Turma; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da
decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res
in iudicium de ducta'”.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo à execução penal:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
alteração do art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização
do exame criminológico. Precedentes. II Não se exige do órgão judicante que a decisão seja
exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as
razões de seu convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não
afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da
pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave
cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. IV Ordem denegada. (HC
103733, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010,
DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v.
32, n. 384, 2010, p. 399-409)
O certo é que a i. Julgadora de Primeiro Grau indeferiu a
progressão prisional com base em dados concretos acerca da
personalidade e do comportamento atual de RENAN, que registra
diversas faltas disciplinares de natureza grave no curso do
cumprimento de sua pena, os quais autorizavam a formulação de
prognóstico desfavorável ao seu enquadramento/adaptação ao regime
mais favorável, suficiente para justificar a sua permanência no regime
atual.
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos
de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de
uma perspectiva favorável à sociedade, baseada na probabilidade de
que o sentenciado não retorne à criminalidade logo que reintroduzido
ao convívio social.
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que
pressupõe o cumprimento pelo preso de determinados deveres como
condição para obtenção dos diversos benefícios existentes. O
merecimento para a evolução no cumprimento da pena corresponde,
assim, à observância estrita às normas de conduta administrativas do
estabelecimento onde cumpre pena, bem como à demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que possui capacidade individual (vontade e condições psicológicas)
de responder às demandas do regime mais favorável.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra
a atuação de pessoas de manifesta periculosidade.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a
prisão não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo
sobre o que há pouca discordância, aliás
, constituindo um “mal
necessário”1, tampouco se nega a falta de substituto adequado a
garantir adequada proteção à sociedade contra os criminosos
recalcitrantes, que resistem a toda e qualquer tentativa de
ajustamento do seu comportamento por meio de intervenções mais
brandas da Justiça Penal em seu status libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto
que, conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades
em que os intentos de ressocialização alcançam resultados
satisfatórios. Daí reservar-se a aplicação das penas corporais
somente para os casos de absoluta gravidade, em que a segregação
social se mostra como a única alternativa capaz de garantir a
segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa
disputa entre as concepções absolutas e relativas acerca da
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
“finalidade da pena”2, a inclinação atual dos doutrinadores é a de
buscar a conciliação das posições extremas que digladiavam, partindo
da ideia básica da pena como retribuição, mas cometendo-lhe
também fins preventivos, tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da
união” (ou teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito
haver logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que
dividiram os penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma
postura que é comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von
Liszt”5, também adotou a postura de que a retribuição não é o único
efeito da pena, que deve também “demonstrar a superioridade da
norma jurídica sobre a vontade do delinquente que a infringiu, assim
produzindo um saudável efeito preventivo geral na comunidade, no
sentido de prevenção geral positiva que, mais que a intimação geral,
busca reforçar a confiança social no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por
motivo de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser
reducida hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en
comunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularia la
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a
ed. Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos,
1996, pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de
perseguir al mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-
Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito -
traducción para el castellano y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág.
95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os
anos sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões
e escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”.
Para VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995,
pág. 78, “a pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma
concepção da pena orientada a correção individual não se concilia
bem com a tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os
eventuais
déficits
de
personalidade
do
autor
individual,
frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm desde logo um
papel mais limitado que o de assegurar a sociedade em seu conjunto.
Ademais, as pretensões ressocializadoras tampouco têm conseguido
até o momento resultados convincentes com os autores dos delitos
clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos e
delitos sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e ao retorno à
prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em
sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma teoria do cotidiano, é
plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança
mínima suficiente para a sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág.
28.
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
10 Op. cit., pg. 56.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção
nos sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua,
“a pena mais severa do Direito vigente”11) e inclusive ampliada em
relação a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de
morte e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses
de suspensão condicional da pena12.
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção de estabelecimento de manutenção no
cárcere de criminosos que apresentam especial tendência a
reincidir 13, mormente quando se trata como no caso de RENAN
ANTONIO BARBOSA de criminoso que não alcançou, mesmo após
internação prolongada, um nível de autocrítica e reflexão capaz de
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.
13 Sobre este tema, cabe observar que em mais de vinte Estados norte-americanos (entre eles a Califórnia) vigora o sistema
conhecido como “three strikes law” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e
até a prisão perpétua, em alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o
entendimento de que à reiteração criminosa deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que
ressocializadora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
projetar a possibilidade de atenuação de sua extrema periculosidade.
2. Não comporta acolhimento também o pedido segundo o qual
o prazo de reabilitação deve ser contado a partir “da última falta
cometida” pelo sentenciado.
Com respaldo no art. 4714 da LEP, a Secretaria da
Administração Penitenciária15 do Estado de São Paulo que possui a
tarefa de supervisionar e coordenar as unidades prisionais paulistas
disciplinou a execução da pena privativa de liberdade, editando a
Resolução no 144/2010, a qual instituiu o chamado “Regimento Interno
Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo”.
Tal “Regimento”, em seus artigos 89 e 90, prevê [sem destaques
no original]:
“Artigo 89 - O preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito
administrativo, os seguintes prazos para reabilitação do comportamento, contados a partir do
cumprimento da sanção imposta:
'I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
'II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média;
'III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave.
'Artigo 90 - O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza, durante o período
de reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo até então cumprido.
'Parágrafo único - Com a prática de nova falta disciplinar, exige-se novo tempo para
reabilitação que deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do
total o período já cumprido.”
Em face da natureza administrativa do referido “Regimento”, ele
não pode restringir o alcance das normas legais que disciplinam a
Execução Penal. Tal decorre do princípio da reserva legal em matéria
penal.
Isso não significa, porém, que as normas nele constantes sejam
14 LEP - Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa
conforme as disposições regulamentares.
15 Criada a partir da Lei Estadual no 8.209/93, de 04.01.1993.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
inconstitucionais ou ilegais.
Ao contrário, no que se refere especificamente à norma que
estabelece prazos para “reabilitação” do preso que pratica faltas
disciplinares durante a execução das penas, é certo que dela podem
advir diversas consequências no que se refere à administração destas
penas, como, por exemplo, à classificação do comportamento do
sentenciado (ótimo, bom, médio/regular, péssimo) e à suspensão de
regalias disponibilizadas em cada unidade prisional de acordo com
suas peculiaridades (acesso a áreas de lazer ou recreação, frequência
de visitas etc.), sem que afete o alcance das disposições contidas na
Lei no 7.210/84.
O “Regimento” apenas não pode criar obstáculos à obtenção de
benefícios de execução instituindo, por exemplo, causas de
interrupção do prazo aquisitivo de tais benefícios, ou modificando esse
prazo.
As normas que compõem o “Regimento” tampouco são imunes
à interpretação dada às leis pela jurisprudência.

Assim, por exemplo, tendo em vista o teor da Súmula de
número 441 do Superior Tribunal de Justiça, editada em 2010 (“A falta
grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento
condicional”), não pode a Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo, com base na norma contida no art. 89, III, da Resolução no
144/2010, impor ao sentenciado qualquer restrição tendente a obstar
o direito ao Livramento Condicional.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sem embargo, no tocante ao direito à progressão para regime
mais favorável, é forçoso concluir que a norma do artigo 89, III, da
Resolução no 144/2010, não conflita com as disposições da Lei no
7.210/84, na medida em que apenas se presta a orientar os
administradores dos estabelecimentos prisionais sobre como avaliar o
comportamento dos internos, após a prática de condutas definidas
pela lei como faltas graves.

Os prazos de “reabilitação” estabelecidos na mencionada norma
apenas auxiliam na formação da opinião do administrador
e,
naturalmente, do Juiz da Execução no que respeita ao requisito
subjetivo para obtenção do direito à progressão, não interferindo no
requisito objetivo relativo ao prazo para a obtenção do benefício, cuja
interrupção, em caso de falta grave, resulta da incidência da norma do
artigo 127 da Lei no 7.210/84.
Nesse sentido, amplamente, a jurisprudência desta Corte
bandeirante [sem destaques nos originais]:
“Por sua vez, a Resolução SAP no 144/10, tem amparo nessas legislações
infraconstitucionais, estabelecendo limites à disciplina pelos agentes públicos, por prazo
determinado e de acordo com a conduta faltosa. [ ] Destarte, não há inconstitucionalidade ou
ilegalidade na norma administrativa, porque não inova a ordem jurídica, nem ofende os princípios
da individualização da pena, da não perpetuidade da reprimenda e da proporcionalidade, apenas
regula a legislação permitida pela Carta Magna, com o fim harmonizar a disciplina dos
condenados, evitando-se a desestabilização no ambiente carcerário, além de proporcionar
melhor assimilação da pena imposta ao condenado, contribuindo com sua reinserção social”
(TJSP, Agravo de Execução Penal 9000122-25.2019.8.26.0637; Relator Des. Marco de Lorenzi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de
Registro: 05/06/2019 trecho do acórdão).
“Agravo em execução. Falta grave. Posse de telefone celular. Rejeição da preliminar.
Falta grave devidamente comprovada no âmbito do procedimento administrativo.
Desnecessidade de realização de perícia. Fixação da perda de 1/6 dos dias remidos bem
fundamentada, que não comporta redução. Inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução
SAP 144/2010 inexistente. Pretensão de afastamento de determinação de interrupção de lapso
de penas. Questão não abordada no r. decisum de Primeira Instância. Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
conhecimento neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido
em parte e, na parte conhecida, não acolhido.” (TJSP, Agravo em Execução Penal 9000010-
93.2019.8.26.0269, 9a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 28/03/2019, v.u.).
“Período de reabilitação de falta grave. Alegação de inconstitucionalidade do art. 89,
inciso III, da Resolução SAP no 144/10. Vício não configurado. Art. 47 da LEP que determina que
o poder disciplinar “será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares”. Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo para tratar de questão disciplinar não abordada na LEP. Reserva legal apenas
quando ao rol de faltas graves e suas penalidades, conforme art. 49, LEP. Período de
reabilitação que serve como baliza para que o diretor da unidade emita atestado de conduta
carcerária. Agravo não provido”. FALTA GRAVE consistente em desrespeito e incitação ao
tumulto. Declaração dos agentes penitenciários apta a demonstrar a conduta imputada ao
apenado. Não cumprimento de ordem emanada por agente, que agia de forma delegada pela
autoridade prisional, provocação de tumulto que interferiu substancialmente na rotina carcerária,
ocorrência de afronta e insubordinação. Suficiência das provas produzidas. Manutenção de sua
anotação no prontuário do sentenciado. Inexistência de motivos a ensejar o descrédito das
informações prestadas pelas testemunhas. Decisão acertada no tocante à caracterização da falta
disciplinar de natureza grave. Inviabilidade de desclassificação para falta média. Anotação
mantida. Execução penal. Decretação da perda de 1/3 dos dias remidos. Insurgência contra a
imposição da sanção máxima prevista. Proporcionalidade e adequação à reprovação da conduta.
Período de reabilitação de falta grave. Alegação de inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da
Resolução SAP no 144/10. Vício não configurado. Art. 47 da LEP que determina que o poder
disciplinar "será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares". Legitimidade do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo para tratar de questão disciplinar não abordada na LEP. Reserva legal apenas
quando ao rol de faltas graves e suas penalidades, conforme art. 49, LEP. Período de
reabilitação que serve como baliza para que o diretor da unidade emita atestado de conduta
carcerária. Agravo não provido. (TJSP, Agravo de Execução Penal 0009436-45.2018.8.26.0521;
Relator Des. Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 26/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão de regime indeferida - Falta grave

Interrupção - Lapso temporal não cumprido - Atestado carcerário indicando mau comportamento -
Faltas graves não reabilitadas - Fatos que impedem a progressão no regime - Requisito subjetivo
ausente - Inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução SAP 144/10 afastadas - Recurso
improvido (voto n. 24400). (TJSP, Agravo de Execução Penal 7014877-44.2014.8.26.0482;
Relator Des. Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 27/01/2015; Data de Registro: 29/01/2015)
“Por fim, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 89, inciso III, da
Resolução SAP 144/10. As sanções impostas no regime penitenciário em razão da prática de
faltas disciplinares a título de período de reabilitação não se confunde com privação de liberdade
como quer fazer crer a d. Defensoria Pública, não estando as sanções penitenciárias sujeitas à
análise da individualização da pena e da culpabilidade. Nem mesmo o art. 57 da LEP aplica-se à
norma reclamada pela defesa, vez que a previsão é expressa quanto a ser o prazo de um ano
para reabilitação de falta grave, não havendo limite mínimo ou máximo. Uma vez cumprida a
pena imposta pelo crime praticado, restará extinta a punibilidade do sentenciado,
independentemente do cumprimento do período de reabilitação de faltas.” (TJSP, Agravo em
execução no. 0126672-05.2013.8.26.0000, Rel. Des. NEWTON NEVES, 16a C. Criminal, j.
13/08/2013).
Ante tal panorama, considerando-se que a norma que prevê a
reabilitação foi editada regularmente, não padecendo do vício de
legalidade ou inconstitucionalidade, seja sob o aspecto formal ou
material, impende concluir pela correção da decisão exarada pela d.
Magistrada das Execuções com base em seu conteúdo.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Mesmo porque, da leitura da decisão de fls. 20/21, ora atacada
no presente recurso, é possível constatar que a d. Julgadora levou em
conta que as diversas faltas disciplinares do sentenciado demonstram
que ele insiste em não se ajustar aos parâmetros de convivência da
penitenciária, evidencia clara de que ele ainda não está apto à
obtenção de progressão de regime prisional.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator